Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752211-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELSON DE ALMEIDA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o cumprimento do despacho ID 26430753, para análise do requerimento de habilitação de cessionário e da petição ID 26658324. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac